Tribunal: TJSP
Processo: 0007322-69.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Execução de sentença - Extinção do processo por cumprimento da obrigação – Insurgência da executada que pretende a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e pagos, reconhecidos na sentença, com condenação da exequente por litigância de má fé – Acolhimento parcial – Apelante foi condenada a indenizar apelada por acidente no seu estacionamento que resultou na quebra do braço da

Ementa:
Execução de sentença - Extinção do processo por cumprimento da obrigação – Insurgência da executada que pretende a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e pagos, reconhecidos na sentença, com condenação da exequente por litigância de má fé – Acolhimento parcial – Apelante foi condenada a indenizar apelada por acidente no seu estacionamento que resultou na quebra do braço da autora – Condenação em danos materiais, morais e pagamento dos gastos relacionados ao evento – Na execução dos gastos foram incluídos medicamentos não relacionados ao evento, em especial, relativos a problemas respiratórios - Laudo pericial que concluiu pela ausência de relação da queda com os problemas não ortopédicos da autora – Restituição que é devida, de forma simples - Inaplicabilidade do art. 42 do CDC ou da duplicidade insculpida no art. 940 do CC – Litigância de má fé não caracterizada – Sentença parcialmente reformada restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples – Recurso parcialmente provido